Tribunal: TJDFT
Processo: 0727246-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. PESQUISA DE SISTEMAS. PREVIC E CNSEG. IMPRESTABILIDADE DOS DADOS. PREVJUD. DADOS DO BENEFÍCIO. AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SERASAJUD. NOVAS FINTECHS. DESNECESSIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Deferimento de novas pesquisas nos sistemas informatizados à disposição do Juízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Utilidade e efetividade das novas pesquisas e impossibilidade de realização de outras pesquisas pelo credor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As pesquisas têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, ao permitirem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora.
4. O Sistema PREVIC visa a participação social na normalização dos planos de previdência privada, escopo diverso do almejado pela agravante.
5. O CNSEG, conforme seu sítio eletrônico: “(...) não detém qualquer informação ou cópia de documentos sobre a contratação de seguros, plano de previdência privada e título de capitalização (...)”.
6. A pesquisa PREVJUD visa acessar informações médicas e de processos administrativos de benefícios visando a instrução de ações previdenciárias.
7. O SERAJUD só pode ser deferido quando o credor demonstrar impossibilidade de realizar a negativação de forma extrajudicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Negou-se provimento ao recurso.
Dispositivos relevantes citados: CPC, 6o e 782, § 3o, REsp 1199967/MG e Acórdão 1289804 do TJDFT.